Tribunal: TJDFT
Processo: 0731640-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. SERASA LIMPA NOME. PROPOSIÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. TEMA REPETITIVO N. 1.076. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a prescrição e a inexigibilidade da dívida e determinar a exclusão de seu nome do sistema Serasa Limpa Nome, contudo, julgou improcedente o pleito de condenação da ré ao pagamento de reparação por danos morais.
2. A plataforma Serasa Limpa Nome é um sistema on-line de renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação das formas de pagamento. A inserção e a proposição de acordo para a quitação de débito vencido há mais de 5 (cinco) anos no Serasa Limpa Nome não gera, a princípio, negativação do nome do devedor no cadastro de inadimplentes administrado pela Serasa Experian ou restrição ao crédito e redução do Serasa Score. Ainda, as dívidas prescritas disponíveis no Serasa Limpa Nome são privadas, sem visibilidade de consulta para terceiros.
3. A mera cobrança de dívida cuja pretensão está prescrita não importa, por si só, dano moral in re ipsa. Faz-se necessária, portanto, a demonstração, no caso, de violação a atributos da personalidade. Precedentes.
4. No particular, não se identifica fatos vexatórios à dignidade do apelante ou cobranças intermitentes por parte da apelada. Ademais, o apelante não teve o seu nome incluído em cadastro de inadimplentes e não se verifica redução do seu score de crédito. Dessa forma, se não foi comprovado o dano extrapatrimonial, não há se falar em condenação da ré ao pagamento de indenização.
5. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados, em regra, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
6. Os horários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estimado em R$30.075,03 (trinta mil e setenta e cinco reais e três centavos). Logo, não se revelam irrisórios para ensejar seu arbitramento por apreciação equitativa, pautada no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, e, nessa medida, escorreita a sentença proferida pelo r. Juízo de origem ao fixá-los nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.